Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-34.2024.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001769-34.2024.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

APELADO: NANCY PAULA SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal do magistério. Terço constitucional de férias. Cálculo sobre 45 dias. Recurso desprovido.

O art. 54 da Lei Municipal nº 318/2009 do Município de Amargosa assegura expressamente aos integrantes do magistério 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, de modo que o terço constitucional previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da mesma Carta, deve incidir sobre a totalidade desse período, sendo vedada interpretação restritiva que limite o benefício a 30 dias.

A prescrição quinquenal foi devidamente observada na sentença, que limitou a condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (2019–2024), em conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ações de natureza remuneratória perante o Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), sendo o mero impacto previdenciário da verba insuficiente para afastar essa regra.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, revelando-se razoáveis diante da natureza e complexidade da demanda.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8001769-34.2024.8.05.0006
; Recorrente:
Município de Amargosa/BA
; Recorrida:
Nancy Paula Sousa Oliveira
— ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento, nos termos do voto do Relator.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR